Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800655-74.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GEOVANI MUNIZ BRAGA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N° 0800655-74.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: Sessão de Direito Penal

COMARCA: Belém/PA

IMPETRANTE: Def. Púb. Leonardo Jacometti de Oliveira

IMPETRADO: Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri

PACIENTE: Geovani Muniz Braga

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCS. I, II E IV, C/C ART. 29,
CAPUT
, E ART. 211. TODOS DO CPB, C/C ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.072/90 E ART. 224-B, DO ECA. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, aliás trazida aos autos pela própria impetração, observa-se que a alegação supra não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente pela conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, ou seja, requisitos autorizadores ao decreto cautelar.

2
. Destarte, consoante se depreende do
decisum
guerreado, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, considerando, ainda, que tal decisão deve ser respeitada, levando-se em consideração que o Juízo do feito é quem está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de março de 2020

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Geovani Muniz Braga
, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que decretou sua prisão preventiva.

Consta da impetração
, que o paciente teve sua custódia cautelar decretada, por estar sendo acusado da prática dos crimes tipificados no art. 121
, § 2º, incs. I, II e IV, c/c art. 29,
caput
, e art. 211. todos do CPB, c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90 e art. 224-B, do ECA.

Segundo o ilustre Defensor, o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, ante a
ilegalidade da prisão preventiva decretada, de forma automática, com fundamento exclusivo no artigo 366 do CPPB, sem a presença dos requisitos do artigo 312, do referido Diploma Legal, ou seja, sem
qualquer motivação válida.

Assim, alega que
a liberdade é medida que se impõe
, ante a
ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPPB
, devendo ser reconhecida a ilegalidade da prisão, com a expedição do competente
alvará de soltura
do paciente.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o impetrante a concessão liminar do
writ
, pugnando, no mérito, pela concessão definitiva da ordem em favor do paciente, com a revogação da prisão decretada ilegalmente para que possa responder solto às acusações quem vem sofrendo.

Às fls. 26/27 (ID 2691993),
o Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro, a quem coube apreciar o pedido da liminar, ante o afastamento dessa Relatora, consoante Certidão
à fl. 25 (ID 2690559)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

À fl. 35 (ID 2707300),
a autoridade coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“A respeito do Processo nº 0005448
-
60.2014.814.0401, que trata de Ação Penal que tramita nesta 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, a respeito do PACIENTE, tenho a informar que os autos se encontram na fase instrutória, tendo sido designada audiência de instrução para o dia 09.03.2020 às 10:30 horas.

O Paciente teve sua prisão decretada em razão de se colocar em local incerto e não sabido, de modo que frustrou sua citação pessoal, ocasionando a suspensão do processo e do prazo prescricional, frustrando assim o regular trâmite da instrução criminal.

Ressalte
-
se que o juízo esgotou todos os meios possíveis para localizar o endereço atualizado do réu, obtendo resposta negativa em todos os cadastros disponíveis para tanto, somente então, determinou a citação editalícia e decretou a prisão preventiva do paciente em 02/04/2019, tendo sido o Mandado de Prisão cumprido em 10/09/2019.

Informo ainda que após a prisão o réu foi citado pessoalmente e sua defesa técnica apresentou resposta a acusação.

Por fim, oportuno aduzir que em momento algum o acusado, por sua defesa, requereu a este juízo a revogação de sua segregação cautelar”.

Nesta Instância Superior
,
às fls. 38/39 (ID 2714089)
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É relatório.

VOTO

VOTO

Aduz o ilustre Defensor Público, ora impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por encontrar-se preso preventivamente, por meio de um decreto constritivo automático e carecedor de fundamentação idônea, assim como pela ausência dos requisitos ensejadores à referida custódia.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações supra não merecem prosperar, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea/ausência requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, aliás trazida aos autos pela própria impetração,
à fl. 13 (ID 2671455
), observa-se que a alegação supra não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente pela conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, ou seja, requisitos autorizadores ao decreto cautelar.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“
Os acusados JHONATHAN BRENO LOBATO BRITO e
GEOVANI MUNIZ BRAGA
foram citados por Edital e não compareceram nos autos nem constituíram advogado, conforme faz prova a certidão de fl. 265;

Em decorrência da ausência dos acusados foi declarada a SUSPENSÃO do PROCESSO e do PRAZO PRESCRICIONAL;

Resta certo que o não comparecimento de JHONATHAN BRENO LOBATO BRITO e GEOVANI MUNIZ BRAGA no processo acaba por tumultuar seu regular andamento e, assim, chegar-se ao seu deslinde em tempo satisfatório para uma correta prestação jurisdicional, eis que a demora acaba por transparecer a sociedade morosidade e impunidade;

O artigo 312 do CPPB é claro em possibilitar a decretação de prisão preventiva quando presente o
requisito da conveniência da instrução criminal
, este evidente no caso em tela, pois resta certo que os acusados estão ausentes e, assim, impossibilita o andamento da instrução criminal. Além do mais, a permanência destes em lugar incerto e não sabido, sem sofrerem qualquer sanção, é motivo para se entender abalada
a ordem pública
por provocar sensação de impunidade no meio social;

Desta feita, com fundamento nas linhas acima trançadas é que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JHONATHAN BRENO LOBATO BRITO e
GEOVANI MUNIZ BRAGA
”.
GRIFEI

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão supra que, arrimada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, decretou a prisão preventiva do paciente pela conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à prisão preventiva,
verbis
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL IMPETRADO. MOTIVAÇÃO E
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DA INFRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente, dada a natureza do delito e o modo com que foi perpetrado. 2. Demonstrada a gravidade concreta do crime em tese cometido, evidenciada pela quantidade da droga apreendida - 8.241,10 g de cocaína -, mostra-se necessária a continuidade da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre
in casu
. (...). 2. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
(STJ - HC 225.935/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012)

Destarte, consoante se depreende da decisão supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, considerando, ainda, que tal decisão deve ser respeitada, levando-se em consideração que o Juízo do feito é quem está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer exarado pelo Órgão Ministerial de 2º Grau, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/03/2020